Tribunal: TJSP
Processo: 2027261-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Multas Posturais em decorrência de desobediência de auto de embargo da obra – Exercício de 2013.
1 – Cabimento da exceção de pré-executividade para examinar a questão da legitimidade passiva da agravante.
2 – Aplicação da Lei no 11.228/92 que estabelece como responsáveis solidários tanto o proprietário, o possuidor e o dirigente técnico da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Multas Posturais em decorrência de desobediência de auto de embargo da obra – Exercício de 2013.
1 – Cabimento da exceção de pré-executividade para examinar a questão da legitimidade passiva da agravante.
2 – Aplicação da Lei no 11.228/92 que estabelece como responsáveis solidários tanto o proprietário, o possuidor e o dirigente técnico da obra – Agravante que era proprietária do imóvel quando do fato gerador – Posterior transferência com registro no Cadastro de Registro Imobiliário somente em 2018 e 2022 – Incidência dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e dos artigos 123 e 130 do Código Tributário Nacional.
3 – A paralisação do feito entre 2016 e 2021 não pode ser atribuída ao Município-exequente – Aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4 – Decisão mantida – Recurso não provido.